Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE. SÓCIO EXECUTADO. RECONHECIMENTO. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESENÇA.
1. O sócio executado possui interesse e legitimidade para impugnar decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Precedente do STJ.
2. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser observados. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário.
3. Configurada a relação jurídica de natureza civil, adota-se a teoria maior, que exige a comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50).
4. Comprovados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, consubstanciados por meio do abuso dos sócios ao se valerem indevidamente da proteção proveniente da personalidade jurídica, justifica-se a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.